Tribunal: TJBA
Processo: 8012359-98.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8012359-98.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: INIS MESSIAS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
THAIS CAMARA MAIA FERNANDES COELHO, MARIA GORETH MACEDO VALADARES, FABIANE CRISTINA DE ALMEIDA

REU: CARLOS GERALDO FERNANDES ROCHA

Advogado(s)
:
LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER, LARA TUFI HASSAN XAVIER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO DE FAMILIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
ARTIGO 966, INCISO V DO CPC. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA.
APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. MAGISTRADA QUE DEIXOU DE OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE TAL EXPEDIENTE PROCESSUAL. ERROR IN JUDICANDO. INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

CONDENAÇÃO DO REU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSENCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO ACÓRDÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Ação Rescisória nº
8012359-98.2018.8.05.0000,
de Salvador
,
em que é embargante
CARLOS GERALDO FERNANDES ROCHA
e embargado

INIS MESSIAS DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.